Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-38.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-38.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 11.375.279/0001-04 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0004-67 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – APÓS O PAGAMENTO –
BANCO-ENDOSSATÁRIO –
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

Os endossatários de títulos de crédito por endosso-mandato podem eventualmente responder por danos decorrentes de protesto indevido, acaso extrapolem os poderes de mandatário ou no caso de agir com culpa.

Comete ato ilícito aquele que protesta título devidamente pago, configurando dano moral “in re ipsa”, devendo as instituições bancárias e a empresa credora responderem solidariamente em favor do consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro, proposta por Compacta Comercial Ltda. contra MSE Importação e Exportação Ltda., Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, “
reconhecendo a relação jurídica quanto a duplicata mercantil 30100 emitida pelo Banco Itaú S.A., sendo a sua cobrança indevida já que foi devidamente paga, declarando inexistente a relação jurídica quanto a duplicata mercantil 30100/001 emitida pelo Banco Bradesco S.A. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, já que não comprovados.”
Ao final, condenou a requerida MSE Importações e Exportação Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora Compacta Comercial Ltda. recorre alegando, em suma, a legitimidade e responsabilidade de ambos os bancos requeridos, sob o argumento de que protestaram indevidamente as duplicatas, sem verificarem a quitação do débito, violando o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que os prejuízos decorrentes do protesto indevido são presumidos no caso de pessoa jurídica, postulando pela condenação em dano moral.

Por outro lado, o Itaú Unibanco S.A., também recorre, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob o argumentando que atuou apenas como mandatário de cobrança da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., sem extrapolar os limites dos poderes que lhe foram conferidos. Afirma que não possui responsabilidade e nem o dever de averiguar a comprovação da realização do negócio, pois, a responsabilidade é exclusiva do credor. Ainda, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços e que a obrigação é impossível. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

As partes apresentaram contraminuta (id 236817856 ao id 236817860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Compacta Comercial Ltda. move ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de devolução em dobro de valores pagos, contra a MSE Importação e Exportação Ltda., Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S.A.

Afirma em breve síntese, que adquiriu mercadorias da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., conforme Nota Fiscal no 30100, emitida em 14 de janeiro de 2021, no valor de R$ 7.141,83, com pagamento realizado em 01.03.2021, após vencimento inicial em 28.02.2021.

Não obstante tenha efetuado o pagamento, alega ter sido surpreendida, no dia 09.03.2021, com a intimação do protesto das duplicatas vinculadas à referida Nota Fiscal, apresentadas por Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S.A., no valor de R$ 7.366,93, cada.

Menciona que o protesto é indevido e a consequente negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito geraram graves prejuízos financeiros e abalo à sua reputação comercial, impactando sua capacidade de obter crédito junto a outras instituições financeiras.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que a parte requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas da Nota Fiscal n. o 301000, discutida nos autos, inclusive com a suspensão dos protestos de título n. o 490135 e 490139 do cartório de protesto e as restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (id

236817662).

Em suas defesas, tanto o Banco Bradesco S.A. quanto o Banco Itaú S.A. suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva, sustentando que, como endossatários-mandatários, atuaram exclusivamente na cobrança dos títulos em nome da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., sem responsabilidade sobre a veracidade dos débitos ou a higidez dos negócios subjacentes.

A empresa MSE Importação e Exportação Ltda. deixou escoar o prazo sem apresentar defesa, sendo decretada sua revelia.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, “
reconhecendo a relação jurídica quanto a duplicata mercantil 30100 emitida pelo Banco Itaú S.A., sendo a sua cobrança indevida já que foi devidamente paga, declarando inexistente a relação jurídica quanto a duplicata mercantil 30100/001 emitida pelo Banco Bradesco S.A.”
Ainda, julgou improcedente o pedido de dano moral e condenou a requerida MSE Importações e Exportação Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa. (id. 236817825).

Contra a sentença, tanto a parte autora quanto o Itaú Unibanco S.A. recorrem.

A autora Compacta Comercial Ltda. recorre afirmando a legitimidade e responsabilidade de ambos os bancos requeridos, sob o argumento de que protestaram indevidamente as duplicatas, sem verificarem a quitação do débito, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, o Itaú Unibanco S.A., defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumentando de que atuou apenas como mandatário de cobrança da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., sem extrapolar os limites dos poderes que lhe foram conferidos, não possuindo responsabilidade e nem o dever de averiguar a comprovação da realização do negócio, sendo esta exclusiva do credor.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa.

Nesse sentido é o teor da Súmula 476 do STJ, assim redigida: “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

In casu
, conforme se infere dos apontamentos de protesto n.o 490135 e 490139 (id. 236817246 e id. 236817247), no 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra, consta a modalidade endosso-mandato.

Assim, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., embora tenham atuado como meros mandatários da empresa MSE Importação e Exportação Ltda., levaram a protesto título ausente de higidez, mormente porque, a duplicata protestada encontrava-se devidamente quitada (id. 236817245), sem certificarem-se da exigibilidade do título.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ tem afastado a aplicação da Súmula 476, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira, confira:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.
” (STJ - REsp: 1063474/RS, S2 - Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 28.09.2011 - destaquei).

A propósito, trago decisão deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - PROTESTO DE DUPLICATAS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DOS TÍTULOS - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIIDADE SOLIDÁRIA - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É parte legítima para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito combinado com pedido de anulação de dívida e danos morais a instituição financeira apresentante do título por endosso-mandato ao protesto.
.
(...)” (RAC

n.

1000773-95.2018.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022 - negritei)

Assim,
afasto a preliminar
.

À vista disso, embora reconhecida a responsabilidade da ré MSE Importação e Exportação Ltda., pretende a parte autora o reconhecimento da responsabilidade solidária de ambos os bancos requeridos, sob o argumento de que os prejuízos decorrentes do protesto indevido são presumidos no caso de pessoa jurídica.

Nesse norte, é necessária a análise da ocorrência de culpa das instituições financeiras na prestação do serviço contratado, bem como o envio do nome da autora ao protesto.

Como
praxe
das relações comerciais, as duplicatas são entregues aos estabelecimentos bancários para cobrança.

É correto afirmar que o banco endossatário, quando recebe o título pela via de endosso-mandato, responde pelo protesto quando o promove de forma indevida, figurando na relação jurídica entre as partes litigantes como apresentante do título, visto ser responsável pela sua cobrança.

É incontroverso que a duplicata apresentada para o protesto foi devidamente paga, conforme documento encartado nos autos (id. 236817245), de modo que as instituições financeiras tinham
o dever de certificar, antes do protesto, sobre o recebimento dos valores, fato que não ocorreu.

Visto isso,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato desconstitutivo do direito da autora.

Desta feita, as instituições bancárias não deveriam ter apontado o título recebido a protesto sem se certificar da exigibilidade da duplicata. No caso, competia exigirem do credor/favorecido da duplicata, documentos aptos a comprovarem a legitimidade na emissão do título de crédito, e sua inadimplência, ônus do qual não se atentaram quando levaram o título a protesto indevidamente.

Ora, ao omitirem e deixarem de comprovar a higidez da cártula, sem se certificarem da existência do débito, a ensejar o protesto por inadimplência, os requeridos assumiram os riscos, nascendo, assim, a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, mormente considerando que o dano é presumido.

Nesse sentido, é o posicionamento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATA E NULIDADE DE PROTESTO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS RECEBIDAS POR ENDOSSO-MANDATO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SÚMULA 476 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 476 do STJ, “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”, o que se verificou no caso dos autos.

No endosso mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.”
(RAC n. 0007728-50.2004.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA PROTESTADA DEVIDAMENTE PAGA NA DATA DE VENCIMENTO – ENDOSSO MANDATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FINANCEIRA APRESENTANTE – CABÍVEL E CORRETA A IMPUTAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE PELA CONTINUIDADE DO PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nada obstante a alegação de ilegitimidade passiva, para figurar na demanda, analisando os argumentos vertidos na inicial e documentos acostados à exordial, observa-se que a referida instituição foi quem apresentou o título para fins de protesto, mesmo depois que débito respectivo havia sido pago, e sem autorização da empresa credora.

2. Diante da informação prestada pelo devedor de pagamento do débito protestado, deveria diligenciar junto a endossante mandante para que juntas deliberassem e procedessem ao pertinente levantamento da restrição creditícia. Não tendo assim procedido, estando ciente do apontamento de falta higidez do título em razão do pagamento do débito protestado, deve responder pelas consequências advindas com a continuidade do protesto indevido.
” (RAC n.o 1001885-86.2023.8.11.0020, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j em 16.04.2024 - negritei)

Portanto, com a devida vênia, entendo que não andou bem a douta magistrada ao afastar a responsabilidade solidária no presente caso, em razão da conduta ilícita praticada pela empresa credora e as instituições bancárias requeridas, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Superadas essas questões, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado, além do dano já mencionado.

In casu
, verifica-se o nexo de causalidade pelo fato dos transtornos sofridos pela autora só terem ocorrido em face da negligência dos bancos e da empresa credora que não empreenderam o cuidado necessário no serviço prestado, enviando título a protesto mesmo pago.

Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

Aliás, não se pode olvidar que é perfeitamente possível a caracterização do dano moral em pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ.

Ora, há de se concluir pela responsabilidade dos réus quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão dos erros que cometeram, passando a análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da parte ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que deve ser fixada indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, a fim de reconhecer a legitimidade passiva das instituições financeiras Banco Bradesco S.A. e o Itaú Unibanco S.A., para, em solidariedade com a empresa requerida MSE Importação e Exportação Ltda., arcar com o pagamento de dano moral à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir deste ato, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantido os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo Itaú Unibanco S.A., e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por Compacta Comercial Ltda.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024